Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. PATAMAR REDUTOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, além dos depoimentos dos policiais e da apreensão de apetrechos como balança de precisão, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.

2. Na escolha da fração redutora para incidência do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), pode ser considerada a natureza da droga apreendida, se esse fator não foi utilizado para recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria, sendo razoável no caso a redução em 3/5.

3. Recurso conhecido e desprovido.